Tribunal: TJMT
Processo: 1031604-84.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031604-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INAPLICABILIDADE DO LIMITE TEMPORAL PREVISTO NO CTB. BAIXA DE GRAVAME JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA., condenando o réu ao pagamento de despesas de guincho e estadia de veículo em pátio privado, bem como à obrigação de providenciar a baixa de gravame judicial sobre o automóvel.

II. Questão em discussão

2. A
s
controvérsia
s
consiste
m
em
:

(i) definir se o credor fiduciário possui legitimidade passiva para responder por despesas de remoção e estadia de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária;

(
ii
) estabelecer se é aplicável a
limitação temporal prevista
no art. 328, § 5o, do CTB, às despesas de estadia;
e

(
iii
) verificar a possibilidade de impor ao credor fiduciário a obrigação de providenciar a baixa do gravame judicial no prontuário do veículo.

III. Razões de decidir

3.
O credor fiduciário possui legitimidade passiva para responder pelas despesas de remoção e estadia de veículo, considerando sua condição de proprietário fiduciário do bem, conforme o art. 1.361 do CC e entendimento consolidado do STJ, que reconhece a natureza
propter

rem
da obrigação.

4. O limite temporal de seis meses para cobrança de despesas de estadia, previsto no art. 328, § 5o, do CTB, não se aplica ao caso, pois a apreensão do veículo decorreu de cumprimento de ordem judicial em ação de busca e apreensão, e não de infração administrativa de trânsito.

5. A determinação de baixa do gravame judicial sobre o veículo é inexequível, pois cabe ao juízo que ordenou a constrição deliberar sobre sua retirada. Ademais, o credor fiduciário não detém a posse direta do bem, inviabilizando o cumprimento da obrigação imposta.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1. O credor fiduciário é responsável pelas despesas de remoção e estadia de veículo decorrentes de cumprimento de ordem judicial, dada a natureza
propter

rem

da obrigação.

2. A limitação temporal para cobrança de despesas de estadia prevista no art. 328, § 5o, do CTB, não se aplica às apreensões determinadas judicialmente.

3. A baixa de gravame judicial deve ser requerida perante o juízo que ordenou a constrição, sendo inviável sua imposição em ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art.
1.361; CTB, art. 328, § 5o; CPC, art. 85, § 11
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
1657752/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 13.11.2018; STJ,
REsp
1817294/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.12.2020; TJ/MT, RAC 1039682-67.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.05.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto
por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra
r.

sentença
proferida pelo
d.
Juízo da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT

que, nos autos de

Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
.
,

julgou procedente o pedido inicial
para
condenar o Réu ao pagamento do valor de R$ 110,00
relativo ao serviço de guincho e das diárias referentes à estadia do veículo marca Honda, modelo CG 125, cor vermelha, placas JZZ-4355, desde a data de 17/01/2019 até a efetiva retirada do bem, no valor unitário de R$ 49,00, devidamente atualizado e
com incidência de juros de mora, além de
determinar que o Réu providencie a baixa do bloqueio judicial
existente no prontuário do veículo, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao patamar máximo de R$ 5.000,00 (
vide
ID. 242711676)
.

Por
suas razões recursais
de ID.
242711678
,
BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
suscita,
preliminarmente
, a sua
ilegitimidade passiva
ad causam
sob o argumento de que, na condição de mero credor fiduciário do veículo em questão, não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, visto que a responsabilidade pelos encargos oriundos da apreensão do bem e sua estadia em pátio particular seria do devedor
fiduciante
que detém a posse direta do bem e que teria concorrido com os atos que deram azo à r
emoção e depósito do automóvel.

No
mérito
recursal
, aduz que
não teria responsabilidade pelo pagamento das despesas reclamadas na exordial
, ao argumento de que o devedor fiduciário é quem teria dado causa à apreensão e que somente a ele poderia ser atribuído o ônus financeiro relativo às despesas de remoção
e depósito do veículo.
Afirma, ainda, que, na qualidade de credor fiduciário, detém apenas a posse indireta do bem, sendo a posse direta e as responsabilidades a ela inerentes atribuíveis exclus
ivamente ao devedor
fiduciante
.

Assim,
e
m caráter subsidiário
, pugna pela
limitação temporal da obrigação de pagamento das diárias
pelo prazo máximo de
0
6 (seis) meses, em consonância com o disposto no art
.
328, § 5o, do CTB.

Por fim,
insurge-se contra a determinação de baixa do gravame
, aduzindo a impossibilidade de cumprimento por não deter a posse direta do veículo e por já ter, inclusive, procedido à baixa da restrição que constava em nome da instituição financeira.

Recurso tempestivo e
custas devidamente recolhidas (ID.
242882675
).

Em suas
C
ontrarrazões juntadas no ID
.

242711682
,
o Apelado refuta as teses recursais,
p
ugna
ndo
pelo
não provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta
Câmara:

I
)
DA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM

Como relatado,
o Banco Recorrente argui
sua ilegitimidade passiva
ad causam
, visto que a responsabilidade pelos encargos oriundos da apreensão do bem e sua estadia em pátio particular seria do devedor
fiduciante
que detém a posse direta do bem e que teria concorrido com os atos que deram azo à remoção e depósito do automóvel
.

Sem razão, contudo
.

A legitimidade passiva em ações que versam sobre despesas de remoção, guarda e conservação de veículo removido para pátio
privado em decorrência de determinação emanada em ação de busca e apreensão cabe à instituição financeira credora fiduciária, na condição de
legítima proprietária do automóvel
.

O artigo 1.361 do Código Civil dispõe que "
considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor
", o que deixa evidente que,
após
realizada a alienação fiduciária em garantia, o credor passa a deter a propriedade do bem, enquanto o devedor
fiduciante
permanece com a posse diret
a da coisa.

Nesse sentido,
como proprietário fiduciário, o credor tem a responsabilidade pelos encargos e despesas incidentes sobre o veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária, notadamente no que tange à
s despesas relacionadas
à remoção e estad
i
a do bem em depósito
, tratando-se de obrigação
propter

rem
, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS.
DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGADAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO
. (...)
4
. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações
propter
rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 5. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor
fiduciante
detém apenas a sua posse direta.
6. Recurso especial conhecido e provido.
” (STJ.
REsp
1657752 SP 2013/0362159-4. Relatora Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma. Data de Julgamento: 13/11/2018, Data de Publicação:
DJe
21/11/2018;
destaquei
).

À luz de tais considerações,
inexiste dúvida de
que a Parte A
pelante
,
na condição de credora fiduciária e proprietária do bem objeto do litígio
,
possui legitimidade passiva para responder pelos pleitos deduzidos na petição inicial
, sendo irrelevante, para tal finalidade, perquirir acerca da possível responsabilidade do devedor
fiduciante
pelos atos que deram ensejo à apreensão do veículo.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar
e adentrando no mérito recursal,
denoto que a controvérsia
se limita
ao cabimento da pretensão autoral de
se
ver
ressarcida das despesas referentes à remoção e estadia de automóvel
de propriedade do
A
pelante junto ao pátio da empresa
A
utora/
A
pelada e, ainda, de compelir o
Banco Réu
a promover a
baixa do gravame
que recai sobre o veículo em questão.

Sem delongas, ressai dos autos que a

materialidade das alegações autorais

se
encontra devidamente comprovada pelos documentos carreados aos autos, especialmente o demonstrativo de
ID. 242710232
, que indica a entrada do veículo Honda, placas
JZZ-4355, no pátio da empresa A
pelada em 17/01/2019, em decorrência de bloqueio judicial determinado no
Processo n
.
344-85.2006.811.0002, referente à ação de busca e apreensão movida pela ora
A
pelante (
vide

ID. 242710234).

Destaco
que o
depósito do automóvel foi direcionado ao local de guarda e conservação de veículos da empresa
Apelada
por determinação judicial
,
não se tratando, pois, de apreensão derivada de infração administrativa de trânsito
;
o que afasta, de imediato, a incidência das
disposições constantes dos art.
271 e 328
, ambos
do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelecem limitações temporais para cobrança de diárias de veículos removidos pelos órgãos ou entidades
do Sistema Nacional de Trânsito,
in
verbis
:

“Art. 271.
O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1o A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

§ 2o A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento.

§ 3o Se o reparo referido no § 2o demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para reparo, na forma transportada, mediante autorização, assinalando prazo para reapresentação.

§ 4o Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente, ou por particular contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços.

§ 5o O proprietário ou o condutor deverá ser notificado, no ato de remoção do veículo, sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto no art. 328, conforme regulamentação do CONTRAN.

§ 6o Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 (dez) dias contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação prevista no § 5o, por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência, e, caso reste frustrada, a notificação poderá ser feita por edital.

§ 7o A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la será considerada recebida para todos os
efeitos.§
8o Em caso de veículo licenciado no exterior, a notificação será feita por edital.

§ 9o Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração.

§ 9o-A. Quando não for possível sanar a irregularidade no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, será liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra a apresentação de recibo, e prazo razoável, não superior a 15 (quinze) dias, será assinalado ao condutor para regularizar a situação, o qual será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião.

§ 9o-B. O disposto no § 9o-A deste artigo não se aplica às infrações previstas no inciso V do caput do art. 230 e no inciso VIII do caput do art. 231 deste Código.

§ 9o-C. Não efetuada a regularização no prazo referido no § 9o-A deste artigo, será feito registro de restrição administrativa no
Renavam
por órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, o qual será retirado após comprovada a regularização.

§ 9o-D. O descumprimento da obrigação estabelecida no § 9o-A deste artigo resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto neste artigo.

§ 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de
6
(seis) meses.

§ 11. Os custos dos serviços de remoção e estada prestados por particulares poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao contratado.

§ 12. O disposto no § 11 não afasta a possibilidade de o respectivo ente da Federação estabelecer a cobrança por meio de taxa instituída em lei.

§ 13. No caso de o proprietário do veículo objeto
do
recolhimento comprovar, administrativa ou judicialmente, que o recolhimento foi indevido ou que houve abuso no período de retenção em depósito, é da responsabilidade do ente público a devolução das quantias pagas por força deste artigo, segundo os mesmos critérios da devolução de multas indevidas.
”

“
Art. 328.
O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias,
contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

§ 1o Publicado o edital do leilão, a preparação poderá ser iniciada após trinta dias, contados da data de recolhimento do veículo, o qual será classificado em duas categorias:

I –
conservado
, quando apresenta condições de segurança para trafegar;
e

II –
sucata
, quando não está apto a trafegar.

§ 2o Se não houver oferta igual ou superior ao valor da avaliação, o lote será incluído no leilão seguinte, quando será arrematado pelo maior lance, desde que por valor não inferior a cinquenta por cento do avaliado.

§ 3o Mesmo classificado como conservado, o veículo que for levado a leilão por duas vezes e não for arrematado será leiloado como sucata.

§ 4o É vedado o retorno do veículo leiloado como sucata à circulação.

§ 5o A cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses.

§ 6o Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação, e destinando-se os valores remanescentes, na seguinte ordem, para:

I –
as
despesas com remoção e estada;

II –
os
tributos vinculados ao veículo, na forma do § 10;

III – os credores trabalhistas, tributários e titulares de crédito com garantia real, segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 186 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional);

IV –
as
multas devidas ao órgão ou à entidade responsável pelo leilão;

V –
as
demais multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, segundo a ordem cronológica;
e

VI –
os
demais créditos, segundo a ordem de preferência legal.

§ 7o Sendo insuficiente o valor arrecadado para quitar os débitos incidentes sobre o veículo, a situação será comunicada aos credores.

§ 8o Os órgãos públicos responsáveis serão comunicados do leilão previamente para que formalizem a desvinculação dos ônus incidentes sobre o veículo no prazo máximo de dez dias.

§ 9o Os débitos incidentes sobre o veículo antes da alienação administrativa ficam dele automaticamente desvinculados, sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior.

§ 10. Aplica-se o disposto no § 9o inclusive ao débito relativo a tributo cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil, a posse, a circulação ou o licenciamento de veículo.

§ 11. Na hipótese de o antigo proprietário reaver o veículo, por qualquer meio, os débitos serão novamente vinculados ao bem, aplicando-se, nesse caso, o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 271.

§ 12. Quitados os débitos, o saldo remanescente será depositado em conta específica do órgão responsável pela realização do leilão e ficará à disposição do antigo proprietário, devendo ser expedida notificação a ele, no máximo em trinta dias após a realização do leilão, para o levantamento do valor no prazo de cinco anos, após os quais o valor será transferido, definitivamente, para o fundo a que se refere o parágrafo único do art. 320.

§ 13. Aplica-se o disposto neste artigo, no que
couber,
ao animal recolhido, a qualquer título, e não reclamado por seu proprietário no prazo de sessenta dias, a contar da data de recolhimento, conforme regulamentação do CONTRAN.

§ 14. Se identificada a existência de restrição policial ou judicial sobre o prontuário do veículo, a autoridade responsável pela restrição será notificada para a retirada do bem do depósito, mediante a quitação das despesas com remoção e estada, ou para a autorização do leilão nos termos deste artigo.

§ 15. Se no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação de que trata o § 14, não houver manifestação da autoridade responsável pela restrição judicial ou policial, estará o órgão de trânsito autorizado a promover o leilão do veículo nos termos deste artigo.

§ 16. Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem nos depósitos há mais de
1
(um) ano poderão ser destinados à reciclagem, independentemente da existência de restrições sobre o veículo.

§ 17. O procedimento de hasta pública na hipótese do § 16 será realizado por lote de tonelagem de material ferroso, observando-se, no que couber, o disposto neste artigo, condicionando-se a entrega do material arrematado aos procedimentos necessários à descaracterização total do bem e à destinação exclusiva, ambientalmente adequada, à reciclagem siderúrgica, vedado qualquer aproveitamento de peças e partes.

§ 18. Os veículos sinistrados irrecuperáveis queimados, adulterados ou estrangeiros, bem como aqueles sem possibilidade de regularização perante o órgão de trânsito, serão destinados à reciclagem, independentemente do período em que estejam em depósito, respeitado o prazo previsto no caput deste artigo, sempre que a autoridade responsável pelo leilão julgar ser essa a medida apropriada.
”

Com efeito, r
estando incontroverso nos autos que a apreensão e depósito do bem foram determinados em cumprimento a provimento
jurisdicional emanado em ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira
A
pelante,
parece evidente a obrigação desta em arcar com os encargos financeiros relativos à remoção (serviço de guincho) e estadia
, conforme reiteradamente decidido pelas Cort
es Superiores em casos análogos
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO EM PÁTIO PRIVADO. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DECORRENTE DE LIMINAR DEFERIDA EM AUTOS DE AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. CREDOR RESPONSÁVEL PELAS DESPESAS DE ESTADIA. PRECEDENTES. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ART. 262 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCIDÊNCIA EM CASO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. NÃO APLICABILIDADE. DESPESAS COM ESTADIA.
(...)

5
.
O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação
propter
rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária
. (...)”.
(STJ.

REsp
1.817.294/SP
.
Rel
ator
Min
.

Lu
is
Felipe Salomão, Quarta Turma. J
ulgado em
28/12/2020
,
DJe

02/02/2021; destaquei
)
.

Nesse diapasão, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESPESAS DE REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULO DEPOSITADO EM PÁTIO PRIVADO -– ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL ADVINDA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RESPONSABILIDADE DA CREDORA FIDUCIÁRIA - PRECEDENTES DO STJ - LIMITAÇÃO DE COBRANÇA PELO PERÍODO DE
6
MESES - ART. 271, § 10, CTB -
INAPLICABILIDADE - GUARDA DO VEÍCULO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRIVADO - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM - APREENSÃO DO VEÍCULO QUE NÃO SE DEU POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o credor fiduciário é parte legítima para responder por débitos oriundos do recolhimento de veículos em pátio privado por decorrência de sua apreensão por força de inadimplemento do devedor
fiduciante
.

Restou incontroverso que o veículo apreendido e depositado ao pátio da autora/apelante estava alienado fiduciariamente ao banco apelado.

Assim, é indiscutível que a responsabilidade pelo pagamento dos encargos administrativos decorrentes da apreensão ou custódia do veículo é do proprietário do bem. Anote-se que nos contratos com cláusula fiduciária a propriedade do bem é do credor fiduciário, ao passo que o devedor
fiduciante
detém apenas sua posse direta.

Em outras palavras, por ser o credor fiduciário o proprietário do veículo dado em garantia, a ele cabe a responsabilidade pelo pagamento das despesas de estadia decorrentes do recolhimento do bem pelo órgão ou entidade apreendedora, independentemente de ter ou não participado da relação jurídica estabelecida entre a autoridade policial e a apelante.

Consoante entendimento proveniente do C. STJ, tanto pela Ministra Maria Isabel
Gallotti
, em decisão monocrática proferida em 19.12.2023, no Agravo em
REsp
.

no
. 2439234/SP, quanto pelos Ministros Raul Araújo, datada de 29.03.2023, no
REsp
.
2057358/SP, e Marco Aurélio
Bellizze
, de 31.08.2023, no
REsp
.
1996116-SP, “
a limitação das despesas de remoção e diárias de estadias
a
seis meses deve ser afastada, posto que o recolhimento do veículo ao pátio não se deu em virtude de penalidade por infração administrativa, mas sim, por conta de cumprimento de liminar de busca e apreensão deferida em ação proposta pelo credor fiduciário, devendo a instituição financeira efetuar o pagamento das estadias e guincho pelo tempo integral de permanência nas dependências do pátio
”, hipótese que aplica-se ao caso em análise.

Recurso provido.
”

(TJ/MT. RAC
1039682-67.2022.8.11.0041
. Relator Des.

Carlos Alberto Alves da Rocha
, Terceira Câmara de
Direito Privado
. Data de Julgamento: 29/05/2024,
Data de Publicação: 29/05/2024
; g. n.
)
.

Partindo dessas premissas, inconteste que a
responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas de estadia se justifica pela natureza
propter

rem
dessa obrigação, que acompanha a propriedade do bem como encargo inerente ao exercício do direito de propriedade.

Desse modo,
não obstante reconheça que a apreensão do veículo decorreu de ato imputável ao devedor
fiduciante
, que teria incorrido em inadimplemento contratual,
entendo que as despesas de remoção e estadia devem ser suportadas pela instituição credora, por ser esta a legítima proprietária do automóvel
.

Melhor explicitando,
o
s gastos com a remoção, guarda
e conservação do veículo devem ser considerados como destinados à preservação da própria garantia
, que ficaria deteriorada caso não fosse recolhida a local apropriado para depósito, de modo que incumbe ao proprietário fiduciário o pagamento da contraprestação pelos serviços prestados pelo depositário,
sem prejuízo de eventual ressarcimento junto ao devedor
fiduciante
posteriormente
.

Outrossim
, o pedido subsidiário do
A
pelante de
limitação da obrigação de pagamento das diárias
ao período de
0
6 (seis) meses, na forma do art
.
328, § 5o, do CTB,
não merece prosperar
.

Conforme já salientado,
o referido dispositivo é inaplicável ao caso concreto por tratar de hipótese de apreensão administrativa de veículo
, situação diversa da ocorrida nos autos, em que o automóvel foi recolhido ao pátio privado por força de cumprimento de ordem judicial.

Nessa senda,
não há razão jurídica para limitar o pagamento das despesas pelo lapso temporal previsto no CTB
.

Lado outro
, no que tange à
determinação de baixa do gravame junto ao prontuário do veículo
no prazo de 30 dias, constante da sentença,
tenho
que
merece
reforma
.

Isso porque, além de o
Banco Apelante
afirmar que já teria procedido à baixa da restrição (
Cf
.
ID. 242711664
),
certo é que, por não deter a posse direta do automóvel, mostra-se impossível o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão recorrida
,
sob pena
de se exigir do credor fiduciário obrigação de difícil ou impraticável execução.

Ademais, considerando
se
tratar, na espécie, de
bloqueio
judicial
, determinado em processo de busca e apreensão,
a baixa d
o

gravame
junto ao prontuário do veículo deve ser deliberada pelo próprio Juízo que ordenou a aposição da constrição, no bojo do processo em que esta foi determinada
.

Logo, falece competência
ao Juízo
a quo

para determinar a baixa de tal bloqueio
, em sede de ação autônoma,
devendo a parte interessada formular o pedido perante o Juízo processante da demanda que deu origem ao gravame
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
a preliminar suscitada e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

para,
apenas
,
afastar a determinação de baixa do bloqueio judicial existente no prontuário do veículo apreendido
,
mantendo-se, no mais, a
r.
sentença recorrida
, por estes e por seus demais fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal mínima da Parte Apelada,
majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação
, nos termos do art.
85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025